Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-96.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005208-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), WERBERT FERNANDO MEDEIROS FELINI - CPF: 927.576.182-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II -
Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, a qual foi devolvida pelo motivo “não procurado”, não houve o posterior protesto do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1003787-62.2022.8.11.0003, proposta em face de
WERBERT FERNANDO MEDEIROS FELINI
, determinou a emenda da inicial para que o agravante comprove a mora do requerido.

Para tanto, o agravante alega que a decisão lhe trará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição da mora da parte agravada, mesmo tendo procedido à notificação no endereço que consta no contrato.

Afirma que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar o agravante, razão pela qual a decisão agravada deve ser imediatamente reformada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 123372015).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

Na espécie, verifica-se que apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, a qual foi devolvida pelo motivo “não procurado”, não houve o posterior protesto do devedor.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, o protesto do título, que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, o posicionamento deste Tribunal, inclusive desta Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO -
BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO NÃO PROCURADO - MORA NÃO CONSTITUIDA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I - Nas ações de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. II -
Para a constituição do devedor em mora, além da comprovação de encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato, necessária é a prova do seu efetivo recebimento, o que incorre quando a informação do aviso de recebimento atesta "
NÃO PROCURADO
"
. III - Evidenciado que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor, sendo realizado protesto por edital quando não esgotadas as possibilidades de localização daquele, imperiosa é a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.”
(TJ-MT - AGR: 10068083720198110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO –
TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO
” -
PROTESTO DO TÍTULO
– VALIDADE – MORA CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
e
realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.
”
(TJMT - AI: 10162236720198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2019) (g.n.)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RECEBIDA. INFORMAÇÃO DOS CORREIOS INDICA "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONSTITUÍDA.
MORA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso.
2. In casu, não houve sequer a entrega pelos correios da notificação no endereço informado no contrato, Visto constar na AR, a informação "não procurado
".
(TJ-BA - APL: 05060421720168050039, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2018)
(g.n.)

Portanto, o devedor/agravado não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação extrajudicial a que se refere o §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69 retornou pelo motivo “não procurado” e não houve o protesto do título em Cartório.

Desse modo, porque não comprovada a mora, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022